Tribunal: TJDFT
Processo: 0751699-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751699-14.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVARE REABILITACAO E CUIDADOS EM SAUDE LTDA EMBARGADO: L.C. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 73352505. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator